Tribunal: TJDFT
Processo: 0727202-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. SERVIDORES PLANTONISTAS DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO. USUFRUTO DE CINCO DIAS DE ABONO DE PONTO. ART. 151 DA LC N.840/2011. TRÂNSITO EM JULGADO. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM INDENIZAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL POR EXECUÇÃO COLETIVA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO POR AFETAÇÃO – TEMAS REPETITIVOS. TEMA 1.033. SOBRESTAMENTO DETERMINADO APENAS PARA RECURSOS ESPECIAIS E AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL NA SEGUNDA INSTÂNCIA OU QUE TRAMITEM NO STJ. AUSÊNCIA DE ORDEM DE SUSPENSÃO PARA AS INSTÂCIAS ORDINÁRIAS. PRELIMINAR REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. TRÂMITE RETORMADO. PREJUDICIAL REJEITADA. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. QUESTÕES ACOBERTADAS PELA COISA JULGADA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. TÍTULO EXIGÍVEL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO CONTRADITÓRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Preliminar arguida para suspensão do cumprimento de sentença. Interrupção de prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva. Tema 1.033. STJ. A 2a Seção do c. STJ, em voto exarado pelo Min. Raul Araújo, relator dos REsp n. 1801615 e 1774204, não ordenou o sobrestamento de processos e recursos para as instâncias ordinárias, como apelação, agravo de instrumento e respectivos embargos de declaração. Preliminar rejeitada.
2. Ajuizado o cumprimento de sentença pelo sindicato autor da ação coletiva, tem-se por interrompido o prazo qüinqüenal de prescrição para propositura das ações individuais, o qual voltou a correr, pela metade, a partir do trânsito em julgado da decisão que indeferiu a execução coletiva proposta pelo substituto processual. Prejudicial de prescrição afastada.
3. No cumprimento de sentença coletiva para indenização de dias de abono não concedidos pelo Distrito Federal, cabe à Administração fazer prova individual da situação funcional dos substituídos pelo sindicato relativamente ao abono anual de cinco dias. Aos que não gozaram administrativamente do benefício, possível será a conversão em perdas e danos, desde que comprovada individualmente a necessidade de transmutação em pecúnia. Acobertado pelo manto da coisa julgada o provimento judicial que reconheceu terem os servidores plantonistas do Sistema Socioeducativo direito a usufruírem cinco dias de abono anual pelo período de 2010 a 2014, desde que atendidas as exigências do art. 151 da LC n. 840/2011, não pode a matéria ser rediscutida em impugnação ao cumprimento de sentença.
4. Excesso de execução. Alegação contraditória e não demonstrada.
5. Recurso conhecido e improvido.